Tribunal: STF
Processo: HC 185386
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Organização criminosa armada. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 575.645/PE. 
    2. Extrai-se dos autos que, em dezembro de 2019, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13, c/c o art. 29 do Código Penal. 
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 575.645/PE). A Presidência da Corte Superior indeferiu liminarmente o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “não mais subsistem os elementos que fundamentaram a prisão preventiva do paciente, principalmente neste momento social [Covid-19], onde não se sabe até que momento será mantido o distanciamento social, situação esta que está impedindo o andamento dos processos judiciais, mesmo nas situações em que os processados estejam presos preventivamente”.
    5. Prossegue a narrativa para alegar que a “necessidade da medida preventiva do paciente não fora devidamente demonstrada, não sendo a medida prisional adequada à gravidade concreta do delito atribuído ao paciente, ainda mais quando ausente qualquer indicação de existência de vínculo entre o paciente e demais pessoas supostamente integrantes da Organização Criminosa”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem, “substituindo-se a segregação preventiva por alguma medida cautelar do artigo 319 da lei processual penal”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. As questões suscitadas pela defesa nestes autos não foram decididas pelas instâncias de origem (TJ/PE e STJ). Circunstância que impede o imediato exame das matérias pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    11. As peças que instruem o processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Isso porque, ao decretar a prisão do paciente e demais acusados, o Juízo de origem destacou, dentre outros fundamentos, a “periculosidade acentuada dos envolvidos, vez que, dentre os crimes relacionados com o grupo, estaria o de roubo a empresas”. Ademais, ressaltou a “concreta possibilidade de reiteração delitiva por parte do grupo”.
    12. Nessas condições, o caso atraia orientação do STF no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator